Tribunal: TJDFT
Processo: 0700880-26.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. LEVANTAMENTO DE ATO CONSTRITIVO. DEFERIMENTO. COMPROVAÇÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA ANTERIOR À PENHORA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA DA PARTE EMBARGADA. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 303/STJ. PRECEDENTE DO STJ – RESP 1.452.840/SP. SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. CONTRADIÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. REANÁLISE DE MÉRITO. DESCABIMENTO. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração são interpostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada.

2. A contradição interna é a única passível de embargos de declaração para aclará-la; esta ocorre nas hipóteses de divergência interna do julgado (entre seus fundamentos ou entre os fundamentos e a decisão) e não importa em vício a utilização conjunta de proposições contrárias aos interesses da parte embargante ou que resultam em conclusão diversa da esperada. Inexiste contradição no decidido.

2.1. O Acórdão impugnado é claro ao concluir que incidem honorários advocatícios sucumbenciais contra o embargante com base no princípio da causalidade, na medida em que insistiu judicialmente na validade de penhora, mesmo diante de direitos com ela incompatíveis.

3. Se a parte Embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via.

4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.

5. Recurso de Embargos de Declaração desprovido.